Tribunal: CARF
Processo: 19515.722024/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.722024/2013-74
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.700 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
EUROPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
TERMOPLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2008 a 30/12/2008
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO PELA DRJ.
Uma vez constatado que a omissão apontada nos embargos declaratórios acerca
da apreciação da responsabilidade solidária dos sócios encontra-se presente não
apenas no acórdão embargado, como também no acórdão proferido pela DRJ,
há de ser decretada a nulidade da decisão de piso proferida, determinando-se o
retorno dos autos àquela instância de julgamento, para que profira novo
acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher em
parte os embargos declaratórios opostos, para fins de reconhecer a omissão do acórdão
embargado no que tange à análise da alegação de afastamento da responsabilidade solidária dos
sócios da recorrente, e, ao apreciar a matéria, conferindo-lhe os seus devidos efeitos infringentes,
decretar de ofício a nulidade do acórdão da DRJ - o qual também foi omisso neste ponto -,
determinando que os autos retornem àquela instância de julgamento, para que novo acórdão seja
proferido.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Fl. 10899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.722024/2013-74
Acórdão n.o 3001-001.700
S3-TE01
Fl. 1,5

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório constante do acórdão proferido por este
Colegiado, às fls. 10.814/10.820 dos autos:
A empresa recorrente foi autuada em virtude de auditoria realizada pela fiscalização
junto à contabilidade comercial e fiscal da matriz e filiais, entendendo a fiscalização que
o sujeito passivo deixou de oferecer à tributação receitas provenientes de (i)
cancelamento fictício de notas fiscais de saídas com destaque de IPI, (ii) omissões
relativas a pagamentos com recursos estranhos à contabilidade – baixa da conta contábil
“fornecedores” que se presumiu a saída de produtos sem emissão da respectiva nota
fiscal; (iii) omissões relativas á conta 1120200002 clientes – mercado interno – 2008,
além de multa de ofício qualificada em 150% e juros de mora; e, (iv) multa
regulamentar em razão da falta de escrituração de notas fiscais de saídas do livro
registro de saídas de mercadorias, referentes a 221 notas fiscais de saída.
A recorrente impugnou a exigência fiscal alegando em síntese): (a) nulidade por
descumprimento do art. 142 do CTN; (b ) nulidade pela imposição do IPI sobre fato
gerador presumido sem previsão legal; (c) i9ndevida qualificação da multa de ofício
aplicada; (d) decadência do direito de constituição do crédito tributário; (e) ilegal
adoção de presunção quanto ao cancelamento fictício de notas fiscais; (f) existência de
descontos concedidos por fornecedores que foram equivocadamente considerados como
pagamentos efetuados com recursos estranhos à contabilidade; (g) erro no lançamento
em razão da conta clientes mercado interno; (h) responsabilidade dos sócios; e, (i) não
incidência de juros sobre multas.
Através do acórdão no 14-69.926, de 30 de agosto de 2017, a autoridade recorrida
manteve integralmente a autuação, por entender que: (i) - em virtude do dolo com que
agiu a empresa, o início da contagem do prazo para fins de decadência desloca-se para o
primeiro dia do exercício seguinte e, por mesmo, prevalente a decadência pronunciada
pelo despacho decisório; (ii) – pertinente a tributação reflexa do IPI quando for
constatada omissão de receita proveniente de pagamento de fornecedores com recursos
à margem da contabilidade, ou, escrituração da conta de ativo “clientes” sem a
contrapartida em conta de receita; e, (iii) – o cancelamento fictício de notas fiscais, sem
observância das regras contidas em regulamento, autoriza a exigência do IPI nela
destacado e não escriturado.
Regularmente cientificada do teor do acórdão recorrido em 07 de outubro de 2017
(sábado), o contribuinte ingressou com extenso Recurso Voluntário em 07 de novembro
de 2017 (terça-feira), reiterando suas razões impugnatórias, suscitando preliminares de
nulidade decorrente do descumprimento do art. 142 do CTN,; nulidade pela imposição
do IPI sobre o fato gerador presumido sem previsão legal, indevida e ilegal qualificação
da multa de ofício, e ocorrência de decadência.
No mérito, insistiu na mesma tese veiculada na impugnação, principalmente sobre o que
denominou designa como “IPI cancelamento fictício de notas fiscais de vendas”, “IPI –
pagamentos efetuados com recursos estranhos à contabilidade”; “IPI – omissão de
receitas – CTA 1120200002 CLIENTES – MERCADO INTERNO – 2008”;
“Responsabilidade dos Sócios”; e, “Não incidência de juros sobre multas”, para
finalizar requerendo “a invalidade das autuações fiscais, decretando-se a insubsistência
do lançamento, notadamente a multa qualificada, a decadência e a exclusão da
responsabilidade solidária dos sócios indigitados”.
Através do sistema e-Cac (Centro Virtual de Atendimento – Receita Federal), protocolo
10775/10776, o contribuinte requereu a desistência parcial do processo relativamente ao
IPI. Já no Carf, o pedido de desistência foi objeto de despacho da Senhora Presidente do
Conselho, verbis.
Conforme disposto no § 3o do art. 78, Anexo II ao Ricarf, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015, no caso de desistência fica configurada a renúncia ao direito sobre o qual
Fl. 10900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.722024/2013-74
Acórdão n.o 3001-001.700
S3-TE01
Fl. 2

se funda o recurso interposto pelo recorrente, inclusive na hipótese de já ter ocorrido
decisão que lhe era favorável.
Dessa forma, tenho em vista o disposto no art. 78, caput e § 1o do Anexo II do Ricarf, o
processo deve retornar à unidade de origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil
para análise e processamento da petição de desistência, com eventual retorno ao CARF,
após os autos serem apartados, no caso de desistência parcial.
Intimada sobre o conteúdo do despacho acima, em 20 de abril de 2018 a empresa
formalizou pedido de RECONSIDERAÇÃO para fazer constar que sua desistência
referiu-se somente ao IPI de que trata ao Processo no 19515.722024/2013-74, em razão
da pretensão do sujeito passivo em aderir ao Programa Especial de Regularização
Tributária – PERT nos termos do art. 5o da MP 783, de 31 de maio de 2017
Em 17 de setembro de 2018, através da Comunicação no 1182/2018, a DRFB de
Administração Tributária solicitou ao contribuinte a “ratificação da desistência quanto
ao principal, multa de ofício (75%) e multa isolada, seguindo o julgamento apenas
quanto à qualificação da multa. Desta forma, o prazo decadencial questionado perderá o
objeto da discussão”.
Em 20 de setembro de 2018 a EUROPACK formalizou requerimento para
“RATIFICAR a desistência parcial do auto de infração correspondente ao processo no
19515.722024/2013-74, relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados, diante da
finalidade de adesão ao PERT”, ressaltando que “a desistência refere-se ao principal
(R$ 14.547,25) que compreende o período de 02/2008, multa de ofício de 75%
(10.910,44) e multa isolada (R$ 1.270,20), conforme planilha de cálculo anexa”
Finalmente, em 01 de outubro de 2018, despacho do Fisco informando que fora
realizado o desmembramento dos débitos para atender a solicitação de desistência
parcial do contribuinte, sendo os autos então remetidos ao Carrf; e, em 05 de novembro
de 2018, foram os autos encaminhados a DISOR/CARF para inclusão em lote/sorteio.
Ao analisar o caso, então, esta turma de julgamento entendeu, à unanimidade de
votos, por rejeitar a preliminar suscitada e negar provimento ao Recurso Voluntário, conforme
decisão que restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 30/12/2008
EMENTA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O IPI está sujeito ao lançamento por homologação, tendo o ente tributante cinco anos,
desde a ocorrência do fato gerador, para constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação o “dies a quo” para a contagem
do prazo desloca-se para o art. 173, item I, do CTN.
OMISSÃO DE RE CEITA. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CABIMENTO.
Constatado em procedimento de fiscalização omissão de receita proveniente de
pagamento de fornecedores com recursos a margem da contabilidade, ou escrituração da
conta de ativo “clientes” sem a contrapartida em conta de receita, a tributação reflexa do
IPI se mostra legítima.
CANCELAMENTO FICTÍCIO DE NOTAS FISCAIS. EFEITOS.
O cancelamento fictício de notas fiscais, sem observância das regras contidas em
regulamento, autoriza a exigência do IPI nela destacado e não escriturado.
Fl. 10901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.722024/2013-74
Acórdão n.o 3001-001.700
S3-TE01
Fl. 2,5

Recurso Voluntário Negado.
Crédito Tributário Mantido.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 20/09/2019 (vide termo de
ciência por abertura de mensagem à fl. 10.828 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, opôs em
25/09/2019 embargos declaratórios (vide termo de solicitação de juntada à fl. 10.830).
Em seus embargos, alegou resumidamente que: (i) teria havido contradição entre a
ementa e o voto condutor, visto que a ementa teria tratado de temas que não foram objeto do
julgamento, conforme voto proferido; (ii) contradição/obscuridade quanto à delimitação da
matéria em julgamento, pois, ao passo que menciona em diversos momentos que a análise se
restringirá à legalidade da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, afastando a
apreciação da ocorrência da decadência, menciona esta última matéria na ementa do julgado; (iii)
omissão quanto ao objeto do recurso voluntário, visto que a Europack teria declarado
expressamente que a discussão deveria prosseguir em relação ao questionamento da qualificação
da multa e, consequentemente, do prazo decadencial; (iv) omissão relativa à ausência de
julgamento a respeito da responsabilidade solidária dos sócios; (v) omissão quanto à qualificação
da multa na ementa; (vi) obscuridade quanto às razões que levaram o Colegiado à manutenção da
qualificação da multa.
O juízo de admissibilidade foi realizado pelo presidente deste Colegiado,
conforme despacho de fls. 10.890/10.896 dos autos, tendo sido dado seguimento aos embargos
declaratórios em relação a todos os tópicos acima indicados, com exceção do descrito no item
(vi) acima, por entender que inexistiu a obscuridade apontada.
Ato contínuo, os autos vieram-me conclusos para a análise e julgamento dos
embargos declaratórios opostos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
Os embargos declaratórios opostos são tempestivos e reúnem os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, verifica-se que o contribuinte interpôs embargos
declaratórios em face do acórdão proferido por este Colegiado, o que fez com fulcro nos
seguintes fundamentos: (i) teria havido contradição entre a ementa e o voto condutor, visto que a
ementa teria tratado de temas que não foram objeto do julgamento, conforme voto proferido; (ii)
contradição quanto à delimitação da matéria em julgamento, pois, ao passo que menciona em
diversos momentos que a análise se restringirá à legalidade da multa de ofício qualificada, no
percentual de 150%, afastando a apreciação da ocorrência da decadência, menciona esta última
matéria na ementa do julgado; (iii) omissão quanto ao objeto do recurso voluntário, visto que a
Europack teria declarado expressamente que a discussão deveria prosseguir em relação ao
questionamento da qualificação da multa e, consequentemente, do prazo decadencial; (iv)
omissão relativa à ausência de julgamento a respeito da responsabilidade solidária dos sócios; (v)
Fl. 10902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.722024/2013-74
Acórdão n.o 3001-001.700
S3-TE01
Fl. 3

omissão quanto à qualificação da multa na ementa; (vi) obscuridade quanto às razões que
levaram o Colegiado à manutenção da qualificação da multa.
Passaremos, então, a tratar sobre cada um desses pontos.
1. Da contradição relacionada à indicação de tópicos na ementa que não
foram objeto do acórdão do Recurso Voluntário devido ao pedido de
desistência parcial do recurso interposto
O primeiro vício indicado nos embargos declaratórios diz respeito à contradição
existente entre a ementa e o voto proferido pelo relator. As razões recursais encontram-se a
seguir reproduzidas:
Na ementa do julgado constaram dois tópicos que sequer foram objeto de apreciação e
julgamento: “Omissão de receita. Tributação Reflexa. Cabimento e Cancelamento
fictício de notas fiscais. Efeitos”. Referidos argumentos não poderiam constar da
ementa, haja vista não terem sido objeto de apreciação pela Autoridade Julgadora,
denotando a presença de contradição no julgado, que durante o Relatório, Voto e
Conclusão não analisa tais fundamentos de mérito em decorrência do pedido de
desistência parcial formulado pela Contribuinte EUROPACK, mas na ementa do
julgado inclui tais tópicos como se analisados tivessem sido.
De fato, constata-se a contradição apontada. Não tendo sido tais matérias tratadas
no curso do voto proferido, em razão da desistência parcial formulada pelo Contribuinte, a
indicação de tais temas na ementa se deu equivocadamente.
Sendo assim, entendo que assiste razão ao recorrente quanto ao presente ponto,
razão pela qual indico que, para fins de sanear o vício apontado, deveriam ser excluídos da
ementa os tópicos denominados “OMISSÃO DE RE CEITA. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
CABIMENTO” e “CANCELAMENTO FICTÍCIO DE NOTAS FISCAIS. EFEITOS”.
2. Da contradição relacionada à delimitação da matéria objeto de análise e
julgamento pelo acórdão embargado
O segundo vício indicado pelo embargante diz respeito à contradição quanto à
delimitação da matéria em julgamento, a qual foi assim indicada pela parte embargante:
Além disso, há contradição quanto a delimitação da matéria objeto de análise e
julgamento pelo acórdão embargado. Isso ocorre vez que a Autoridade Julgadora em
diversos momentos (fls. 03 e 04 do acórdão no 3001-000.892) informa que o recurso
voluntário se restringirá à análise apenas da legalidade da multa de ofício qualificada no
percentual de 150%, afastando a apreciação da ocorrência de decadência. Entretanto, na
ementa do julgado: “Lançamento por homologação. Decadência. Inocorrência”, no voto
e na conclusão, faz análise de mérito e julga pela inocorrência do prazo decadencial.
Ao analisar este ponto, entendo que, de fato, a decisão recorrida apresenta
contradição em suas razões de decidir. Isso porque, em que pese ter indicado de forma precisa e
contundente no tópico “considerações sobre a desistência parcial do recurso” que não analisaria a
preliminar relacionada à decadência, findou por se manifestar sobre este tema no tópico
intitulado “aspectos de mérito”, tendo a mencionado também na “conclusão” do voto e na
ementa do julgado.
Fl. 10903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.722024/2013-74
Acórdão n.o 3001-001.700
S3-TE01
Fl. 3,5

E, ao analisar o caso, entendo que a posição mais acertada é no sentido de que
deverá ser analisado o argumento atinente à decadência tão somente em relação à parte da
majoração da multa, cujo valor não foi incluído no parcelamento.
Isso porque, considerando que o contribuinte renunciou expressamente ao direito
em relação à integralidade do IPI, juros e multa constantes do auto de infração, é certo que
renunciou inclusive à discussão do montante ali incluído que poderia ser atingido pela
decadência. Contudo, quanto aos valores não incluídos no PERT, estes sim poderão ser
analisados inclusive sob a ótica da decadência.
Para que não reste qualquer dúvida quanto ao que aqui se expõe, transcrevo a
seguir passagem constante da petição apresentada pelo contribuinte às fls. 10.785/10.787 dos
autos:
No entanto, conforme devidamente demonstrado em planilha anexa realizada quando do
cálculo para adesão ao referido parcelamento (PERT) é possível verificar claramente a
discriminação individualizada do débito objeto de desistência parcial, qual seja: valor
principal R$ 14.547,25; multa isolada R$ 1.270,20; juros sobre o principal R$
14.219,94; juros sobre a multa R$ 11.032,63; juros sobre a multa isolada R$ 642,21,
com o débito relativo a discussão em sede recursal, sendo esta a multa qualificada R$
21.820,88:

Ou seja, como o próprio contribuinte reconhece, a integralidade do principal (IPI),
multa isolada, juros sobre o principal, juros sobre a multa e juros sobre a multa isolada foi objeto
de desistência de discussão administrativa, remanescendo em discussão, portanto, tão somente a
parte atinente aos valores relacionadas à multa qualificada, a qual deverá ser analisada sob todos
os seus aspectos, inclusive sob o enfoque da configuração ou não da decadência.
Nesse contexto, penso que a solução à contradição indicada pelo embargante
encontra-se no esclarecimento acima, no sentido de que a análise da decadência constante do
voto do relator e mencionada na parte dispositiva e na ementa encontra-se relacionada à
cobrança da multa qualificada, cujo valor não foi incluído no parcelamento.
Sendo assim, entendo que deverão ser mantidos os argumentos relacionados à
decadência, com a ressalva ora apresentada.
3. Da omissão quanto ao objeto do recurso voluntário
O terceiro ponto dos embargos declaratórios foi assim resumido pelo embargante:
Fl. 10904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.722024/2013-74
Acórdão n.o 3001-001.700
S3-TE01
Fl. 4

Afora isso, existem omissões no julgado, primeiramente a Autoridade Julgadora não
mencionou que em todas as petições relativas ao pedido de desistência parcial do auto
de infração, a Contribuinte EUROPACK, expressamente, declara que a discussão
prosseguirá em relação ao questionamento da Qualificação da Multa das Infrações
Fiscais e, consequentemente, do Prazo Decadencial, haja vista a discussão meritória de
ambos os tópicos ser relativa a existência ou não do elemento volitivo dolo, ou seja, a
decisão de um, afetará, diretamente, na conclusão do outro.
Note-se que este argumento está diretamente relacionado com o anterior. Neste
tópico, o embargante alega que a decisão recorrida seria omissa quanto ao objeto do recurso
voluntário, visto que a Europack teria declarado expressamente que a discussão deveria
prosseguir em relação ao questionamento da qualificação da multa e, consequentemente, do
prazo decadencial.
Uma vez esclarecido no tópico anterior que a demanda fora analisada também sob
a ótica da configuração do prazo decadencial – limitada ao montante que não fora objeto de
pedido de desistência –, e que, ao fazê-lo, a presente decisão reconhece expressamente o
conteúdo da petição de fls. 10.785/10.787 dos autos, em que há a indicação de que o contribuinte
pretende que a demanda tenha prosseguimento quanto à análise do prazo decadencial, resta
suprida em definitivo a omissão alegada.
4. Da omissão quanto à análise da responsabilidade solidária dos sócios
O embargante alega ainda que teria havido omissão do julgado relativa à ausência
de julgamento a respeito da responsabilidade solidária dos sócios. É o que se extrai da passagem
a seguir:
Outra omissão constante do r. acórdão embargado se revela na ausência de julgamento a
respeito da responsabilidade tributária solidária dos sócios Peter Reiter, Salomão
Gorenzvaig e Paul Andre Reiter, tendo em vista que o referido tópico não foi objeto de
desistência parcial do auto de infração em razão de não ser relativo a questão que se
funda o Recurso Voluntário (art. 8o, §1o da Instrução Normativa RFB no. 1711/2017),
porém a Autoridade Julgadora foi omissa na apreciação do referido tópico.
De fato, da análise do acórdão recorrido, é possível se constatar que o relator não
tratou deste tema em tópico próprio.
Embora tenha transcrito no tópico em que tratou sobre os “aspectos de mérito”
parte da decisão recorrida em que tal aspecto fora, tangencialmente, mencionado, penso que tal
passagem não é suficiente a fundamentar a rejeição do pedido de afastamento da
responsabilidade dos sócios apresentada no recurso voluntário interposto. A referida passagem
encontra-se novamente colacionada a seguir:
A conduta dos gerentes da Impugnante contida nos autos, descritas no Termo de
Constatação Fiscal exteriorizam o dolo e a intenção em omitir do conhecimento da
autoridade tributária a ocorrência do fato gerador e de reduzir, ilegalmente, o montante
do tributo devido.
Tanto, que a Fiscalização considerou todos os sócios com poderes de gerência solidários
quanto ao crédito tributário, qualificando a multa e promovendo a devida representação
fiscal para fins penais.
Fl. 10905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.722024/2013-74
Acórdão n.o 3001-001.700
S3-TE01
Fl. 4,5

Em que pese ter o relator disposto que estava concordando com os fundamentos
ali apresentados, os quais, segundo suas próprias palavras “explicita e corrobora os fundamentos
que me levam a desacolher o recurso do contribuinte”, penso que não houve enfrentamento
direto por parte deste Colegiado quanto aos fundamentos apresentados no recurso voluntário.
Para que não reste qualquer dúvida quanto ao que aqui se expõe, transcrevo a
seguir os fundamentos apresentados pelo embargante em seu recurso voluntário:
No tocante à Responsabilidade Solidária, entendeu a Autoridade Fiscal que de acordo
com os artigos 121, 124 e 135, do Código Tributário Nacional, por serem sócios
administradores, responsáveis pela empresa e possuir poderes de gerência na pessoa
jurídica.
Afirma a autoridade fiscal que no artigo 7o da Alteração Contratual Consolidada, o Sr.
PETER REITER administra e representa a sociedade, na qualidade de administrador,
indistinta e individualmente, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.
Aponta que no parágrafo único do mesmo artigo, há previsão de que a sociedade poderá
indicar, no contrato ou fora dele, administradores, quotistas com poderes de
representação ou atribuir funções administrativas a cada um dos sócios.
Por tais motivos a Autoridade Fiscal atribui responsabilidade tributária a todos os
sócios, sendo a do Sr. PAUL ANDRE REITER para os fatos geradores ocorridos entre
1o e 31 de janeiro de 2008, a do Sr. SALOMÃO GORENZVAIG para os fatos
geradores ocorridos entre 31 de janeiro e 31 de dezembro de 2008, e do Sr. PETER
REITER para o período de 1o de janeiro à 31 de dezembro de 2008.
A Autoridade Fiscal incorreu em grave erro ao atribuir a Responsabilidade Tributária
Solidária aos sócios quotistas posto que, como bem se verifica na Alteração Contratual
vigente à época, os Srs. PAUL ANDRE e SALOMÃO GORENZVAIG jamais tiveram
qualquer poder de administração, cabendo esta individualmente ao Sr. PETER REITER.
A condição estipulada pelo parágrafo único do referido artigo da Alteração Contratual,
qual seja, a indicação, em contrato ou fora dele, de administradores quotistas com
poderes de representação, ou ainda à atribuição de funções administrativas a cada sócio
jamais foi verificada pela Autoridade Fiscal.
Desta feita, jamais lhes poderia ser atribuída a responsabilidade pretendida pela
Fiscalização, posto que incumbiria a esta a prova de que os Srs. PAUL ANDRE e
SALOMÃO GORENZVAIG exerciam qualquer função de administração da pessoa
jurídica.
Ademais, há imputação genérica da suposta Responsabilidade Tributária dos sócios,
Srs. PETER REITER, PAUL ANDRE e SALOMÃO GORENZVAIG, sem que haja a
indicação específica de quais das condições previstas nos incisos dos artigos 121, 124 e
135 resta tipificada a responsabilidade, o que fere de morte tal atribuição.
Importante, apresentar, nestes autos a decisão da autoridade julgadora de primeira
instância , no processo: 19515-720.742/2013-14, contra o mesmo contribuinte e demais
responsáveis solidários, onde se reconheceu as razões de impugnação e afastou a
responsabilidade dos Sr. PAUL ANDRE e SALOMÃO GORENZVAIG.
Aponta assim a Autoridade Julgadora de Primeira Instância que:
Igual sorte não encontro em relação ao sócio administrador. A sociedade, na
forma de seu contrato social vigente na data da ocorrência dos fatos geradores
de que trata a autuação, era administrada individualmente pelo Sr. Peter Reiter,
e está fartamente demonstrada a prática de atos com infração a lei, tipificados
Fl. 10906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.722024/2013-74
Acórdão n.o 3001-001.700
S3-TE01
Fl. 5

como crimes contra a ordem tributária, mormente os praticados com dolo, aos
quais foram atribuídas as multas qualificadas, como o cancelamento fictício de
notas fiscais de saída, a utilização de pagamentos com recursos estranhos a
contabilidade, além da escrituração de provisões de clientes sem trânsito em
contas de receitas.
Desta forma, por ter praticado atos de gestão com infração de lei, a
responsabilidade pessoal pode ser atribuída às pessoas indicadas na legislação
de regência, no caso, previsão no inciso III, do artigo 135, do CTN.
A responsabilidade tributária de que trata o artigo 135, do Código Tributário Nacional,
exige a prova de atos concretos praticados individualmente por cada um dos
Responsáveis com abuso do contrato social ou infração à lei, e não de responsabilidade
tributária solidária prevista no artigo 124, pois se tratam de hipóteses distintas e
conflitantes, inexistindo imputação específica
Tem-se aqui, a Autoridade Julgadora optou por eleger um dos critérios adotados pela
Autoridade Fiscal para atribuir a responsabilidade tributária ao Sr. PETER REITER.
Vê-se claramente a opção da DRJ que a manutenção da responsabilidade de um dos
sócios seu deu “por ter praticado atos de gestão com infração de lei, a responsabilidade
pessoal pode ser atribuída às pessoas indicadas na legislação de regência, no caso,
previsão no inciso III, do artigo 135, do CTN. ”
De seu turno, a ementa da decisão aponta que:
SOLIDARIEDADE
TRIBUTÁRIA.
SÓCIOS-GERENTES
E
ADMINISTRADORES. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, decorrente de atos
praticados com infração de lei.
Pelas razões de decidir, há imputação de Responsabilidade Pessoal, prevista no artigo
135, III, do Código Tributário Nacional.
De seu turno, a ementa da decisão faz uma combinação da Responsabilidade Pessoal
acima descrita com a Responsabilidade Solidária prevista no artigo 124, inciso I do
Código Tributário Nacional.
Novamente há severa confusão entre as espécies de Responsabilidade Previstas no
Código Tributário Nacional.
Ademais, relacionando o caso julgado com o caso concreto, tem-se a total
aplicabilidade, sendo que os fatos são os mesmos só os tributos que são diferentes.
De toda sorte, para ambos os casos exige-se a prova robusta, pessoal e direta dos atos
concretos de abuso de contrato ou infração de lei para que seja caracterizada, como já
assentado em jurisprudência pacífica do STJ.
No presente caso, não há prova inequívoca de que os Responsáveis, incluindo aí Sr.
Peter Reiter, tenham praticado atos intencionais, determinados e propositais que possam
justificar a atribuição da Responsabilidade Solidária, não se justificando nem a
responsabilidade prevista no artigo 135, nem a responsabilidade solidária prevista no
artigo 124, ambos do Código Tributário Nacional.
De todo modo carece os autos de provas contundentes e incontroversas, aptas a
caracterizarem a efetiva responsabilidade de cada um dos Sócios, sendo necessária, para
atribuição da responsabilidade tributária, a prova efetiva da prática de ato de gerência
Fl. 10907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.722024/2013-74
Acórdão n.o 3001-001.700
S3-TE01
Fl. 5,5

por parte de cada um dos Sócios, em claro excesso de poderes ou em afronta a lei, ao
contrato social ou estatuto da sociedade.
Ainda assim, carece os autos de provas que constate a exteriorização do dolo e a
intenção em omitir do conhecimento da autoridade tributária a ocorrência do fato
gerador e de reduzir, ilegalmente, o montante do tributo devido. Como já dito a
comprovação da existência do dolo cabe à Autoridade Fiscal, devendo restar
demonstrado de forma indubitável.
No caso concreto não retando comprovado o intuito doloso necessário, não há como
acarretar essa conduta solidária a todos os sócios, assim como, igualmente, não há como
justificar a qualificação da multa, por ausência absoluta de prova desse natureza
subjetiva do ato acusado, supostamente ensejador de uma infração pessoal, quer à luz do
art. 124, quer do art. 135, ambos do Código Tributário Nacional.
Note-se não houve análise detida sobre a responsabilização de cada um dos sócios
indicados no auto de infração. Na verdade, quando se analisa o inteiro teor do acórdão proferido
pela DRJ, é possível constatar que esta omissão vem desde aquela instância de julgamento, a
qual também não tratou do tema, em que pese ter este sido suscitado desde a impugnação
apresentada.
Importante ressaltar também que tanto a impugnação quanto o recurso voluntário
foram interpostos em nome não apenas pela empresa recorrente quanto dos seus sócios indicados
como solidários no auto de infração, quais sejam, Peter Reiter, Salomão Gorenzvaig e Paul
Andre Reiter, de modo que a apreciação da responsabilidade de cada um desses sócios deveria
ter sido apreciada de forma individualizada.
Nesse contexto, considerando que a matéria não foi analisada pela instância a quo,
penso que a melhor solução a ser dada nesta oportunidade é decretar a nulidade da decisão de
piso, por vício de motivação, determinando o retorno dos autos àquela instância de julgamento,
para que profira novo acórdão, em que seja apreciada a alegação de afastamento da
responsabilidade dos sócios. Até porque, é certo que este Colegiado constitui uma instância de
julgamento recursal, a quem compete apreciar as razões de decidir apresentadas na instância
recorrida, não lhe cabendo apreciar matéria que não foi objeto do referido julgado. Caso
contrário, haverá supressão de instância, em prejuízo do direito de defesa do contribuinte.
Em outras palavras, entendo que não resta alternativa a este Colegiado senão
determinar o retorno dos autos à DRJ, para que profira nova decisão.
Não é demais registrar que, ao fazê-lo, deverá a turma de julgamento atentar para
o fato de que a impugnação apresentada deverá ser apenas parcialmente apreciada, em razão do
pedido de desistência parcial apresentada, nos moldes do analisado no tópico anterior.
Por fim, como é cediço, a decretação da nulidade da decisão da DRJ implica
necessariamente na nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive do próprio
acórdão objeto dos embargos declaratórios sob julgamento.
5. Da omissão quanto à qualificação da multa na ementa
O quinto fundamento dos embargos opostos diz respeito à omissão quanto à
qualificação da multa na ementa. Discorre o recorrente que, em que pese ter a decisão recorrida
mantido a qualificação da multa, essa informação não constou da ementa proferida.
Fl. 10908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.722024/2013-74
Acórdão n.o 3001-001.700
S3-TE01
Fl. 6

De fato, percebe-se que a ementa não indicou o resultado do julgamento quanto a
esta matéria em sua ementa. Sendo assim, corrigindo-se o vício identificado, deveria se incluir o
seguinte teor na ementa do julgado:
MULTA QUALIFICADA. MANUTENÇÃO.
Uma vez constatado nos autos a configuração do dolo e a intenção de omitir do
conhecimento da autoridade tributária a ocorrência do fato gerador e de reduzir,
ilegalmente, o montante do tributo devido, há de ser mantida a multa qualificada
aplicada.
Contudo, em razão do fundamento apresentado no tópico imediatamente anterior,
diante da decretação da nulidade da decisão de piso, torna-se despicienda a correção do acórdão
prolatado pelo CARF, visto que os autos retornarão à primeira instância de julgamento, para
nova decisão.
6. Da obscuridade quanto às razões que levaram o Colegiado à manutenção
da qualificação da multa
Por fim, alega o embargante que teria havido obscuridade da decisão recorrida
quanto às razões que levaram o Colegiado à manutenção da qualificação da multa. Neste
particular, os embargos declaratórios opostos não foram admitidos, conforme se extrai do
despacho de admissibilidade proferido pelo presidente deste Colegiado. Logo, deixo de conhecer
dessa alegação, diante da sua inadmissão.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de acolher em parte os
embargos declaratórios opostos, para fins de reconhecer a omissão do acórdão embargado no que
tange à análise da alegação de afastamento da responsabilidade solidária dos sócios da
recorrente, e, ao apreciar a matéria, conferindo-lhe os seus devidos efeitos infringentes, decretar
de ofício a nulidade do acórdão da DRJ - o qual também foi omisso neste ponto -, determinando
que os autos retornem àquela instância de julgamento, para que novo acórdão seja proferido.
Em razão da conclusão acima, resta prejudicado o efetivo julgamento dos demais
argumentos constantes dos embargos declaratórios opostos, em que pese a fundamentação
constante da presente decisão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 10909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.722024/2013-74
Acórdão n.o 3001-001.700
S3-TE01
Fl. 6,5

Fl. 10910
DF CARF MF
Documento nato-digital